Tribunal: TCU
Processo: 032.869/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10471/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.869/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Tarta Zwick (XXX.748.430-XX); Daiane Carvalho da Silva (XXX.941.610-XX); Karen Freitas Lopes (XXX.613.930-XX); Kelly Viviane Leal da Silva (XXX.408.550-XX); Mariluce Anderle (XXX.408.700-XX); Peter Maximiliano de Oliveira Lemos (XXX.589.750-XX); Priscila Menezes da Rosa (XXX.779.310-XX); Rosane da Silva Moreira (XXX.324.320-XX); Silvia do Prado Schmidt (XXX.169.290-XX); Tatiane Santana da Rosa (XXX.090.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.